Tribunal: CARF
Processo: 10325.901050/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901050/2011-68
ACÓRDÃO
3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido, não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções,
correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só
poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda
Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.VEDAÇÃO
Por expressa vedação legal, não incidirão juros ou correção monetária
sobre créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aproveitados
para ressarcimento.
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual
acerca de matéria inserida na competência do perito, não se prestando,
consequentemente, a discutir conclusões acerca da interpretação da
legislação ou a suprir a insuficiência de provas decorrente do
descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma
do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada na
Dcomp 21302.86379.271011.1.5.09-0993, baseada em ressarcimento de Cofins
relativos a insumos empregados em produtos exportados. Foi pleiteado o
reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 64.710,30 e reconhecido o
valor de R$ 38.171,19.
2. Consoante consignado em Termo de Verificação Fiscal, o cotejamento entre as
informações extraídas da contabilidade, do Dacon e das planilhas apresentadas
pelo Contribuinte, revelaria inconsistências na apuração de créditos sobre
aquisições dos insumos carvão e minério de ferro em todo ano de 2008. Em razão
de tais inconsistências e da convicção de que o pressuposto para apuração de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
3
créditos do PIS e da Cofins é a incidência dessas contribuições sobre os insumos,
promoveu-se a glosa integral dos créditos sobre o carvão e somente foram
admitidos parte dos créditos atrelados à aquisição de minério de ferro.
2.1. Segundo descrito, o Livro Diário do contribuinte descreveria os lançamentos
de maneira vaga com expressões como "custo, ajuste, mutuo, transferência", não
esclarecendo se a operação teria sido entabulada com pessoa física ou jurídica.
Outro fator considerado seria o histórico do contribuinte, que rotineiramente
pretendera apurar créditos em operações com pessoas físicas.
2.2. Teria restado constatado, ademais, que teriam sido relacionadas notas fiscais
indicando um CNPJ de terceiro mas que, após análise da contabilidade, restara
demonstrado que estar-se-ia diante de notas fiscais de entrada do próprio
contribuinte.
2.3. Aponta a autoridade, ademais, que o contribuinte não teria apresentado as
planilhas correspondentes às aquisições de minério de ferro.
2.4. Nesse contexto, após a conferir os registros de exportação e cotejar os
valores constantes de tais registros com os lançados na sua escrita, admitira o
valor dos créditos apurados a partir dos custos de minério lançados na
contabilidade.
2.5. A glosa dos créditos sobre serviços, segundo o relatório fiscal, decorreria do
fato de que não teriam sido apresentadas as planilhas correspondentes a tais
encargos, o valor do Dacon não seria coerente com o da contabilidade e,
finalmente, a descrição dos lançamentos não permitiria verificar se os serviços
considerados no Dacon ensejariam a apuração de créditos da contribuição
litigiosa.
2.6. Aponta a autoridade, ainda, que não teriam sido apresentadas as notas fiscais
solicitadas por meio de termo de intimação fiscal.
3. O contribuinte, a seu turno, argumenta que o despacho decisório merece
reforma.
3.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de carvão
vegetal a produtores rurais, equiparados a pessoas jurídicas nos termos do art.
150 do Regulamento do IR e, como tal, contribuintes da Cofins, nos termos do art.
1o da LC 70/91. Transcreve os dispositivos citados. Defende inaplicável, nessa
senda, a vedação do inciso II ao § 3o da Lei no 10.833, de 2003.
3.2. Destaca, noutro giro, que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 admitiria a
apuração de créditos de PIS/Cofins não cumulativos em aquisições a pessoas
físicas. Transcreve o dispositivo e cita jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF).
3.3. Acrescenta, nesse contexto, que conceder o referido direito ao crédito a
determinados contribuintes e não estender esse direito à recorrente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
4
representaria violação ao princípio da isonomia. Cita acórdão do TRF 1a Região
nesse sentido.
3.4. Esclarece, ademais, quanto às operações relativas ao carvão vegetal, que as
notas fiscais emitidas pela própria recorrente diriam respeito aos produtos por ela
extraídos.
3.5. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos
decorrentes da aquisição de minério de ferro, argumenta o contribuinte que
"detém indiscutível direito aos créditos relacionados à aquisição de minério de
ferro, e se dispõe a reforçar a comprovação de sua origem, através de perícia
contábil desde já requerida". Segundo defende, os créditos teriam sido lançados
na contabilidade, comprovados por meio dos documentos apresentados, mas
desprezados pelo Fisco.
3.6. Segundo aponta, a autoridade fiscal não considerara a forma por meio da
qual se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria
lançado pelo valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, na planilha, pelo valor
integral (com a inclusão daquele imposto). Defende, nessa trilhar, que agiu em
conformidade com as instruções veiculadas no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, mais especificamente no link "Perguntas e
Respostas". Transcreve trechos que demonstrariam essa afirmação.
3.7. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da legislação de
regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo se recolhido na
condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN no 594, de 2005 e
ementa de solução de consulta que ratificaria esse entendimento, argumentando
que a legislação vigente à época dos fatos (IN 291/2003) já ratificava esse
entendimento.
3.8. Pugna que, em caso de eventual divergência nos valores, que reafirma
inexistir, devem ser considerados valores condizentes com a realidade dos fatos.
"É dizer, o valor que reflete a efetiva base econômica tributada ou geradora do
crédito. Não cabe ao Fisco, nessa seara, escolher entre um ou outro documento,
ou base de dados, sob pena de grave e inequívoca ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária. E ao da verdade material também".
3.9. Passando a discorrer acerca da glosa de créditos oriundos do pagamento de
serviços, após transcrever excerto do relatório fiscal, aduz que apresentou as
planilhas e falta de clareza na exposição dos motivos do Fisco.
3.10. Defende, nesse trilhar, que a partir do momento em que o contribuinte
fornece todos os elementos solicitados, a Administração não poderia
simplesmente afirmar que esses elementos não guardariam coerência com a
contabilidade, sem intimar o contribuinte a apresentar elementos adicionais ou
esclarecer qual seria a origem dessa divergência.
3.11. Pleiteia, ademais, a correção monetária dos créditos reconhecidos em razão
da reforma do despacho decisório, que obstara ilegitimamente a apuração dos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
5
créditos. Invoca a Súmula no 411 do Superior Tribunal de Justiça e cita
jurisprudência daquela Corte Superior.
3.12 Reafirma a necessidade de realização de perícia contábil no intuito de
demonstrar que "as despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos da
Cofins foram devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em
documentação, obtendo com exatidão o crédito a ser deferido em favor do
contribuinte". Novamente, invoca a aplicação do princípio da verdade material,
formula quesitos e indica perito.
3.13. Finalmente, pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados na
Dcomp.
4. Por meio do despacho à fl. 100, a unidade de jurisdição encaminha os autos
para julgamento.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 11-48.940 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 11-48.940 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 15 de janeiro de 2015
Processo 10325.901050/2011-68
Interessado GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
CNPJ/CPF 10.426.518/0001-45
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A PESSOAS
FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido,
não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções, correta
é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.VEDAÇÃO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
6
Por expressa vedação legal, não incidirão juros ou correção monetária sobre
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aproveitados para
ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca
de matéria inserida na competência do perito, não se prestando,
consequentemente, a discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou
a suprir a insuficiência de provas decorrente do descumprimento do ônus
probante, a cargo do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário apresentando em síntese os
mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Manifestação de Inconformidade, e em que pese as
planilhas acostadas novamente aos autos, não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário
capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
7
A primeira questão a ser enfrentada, de natureza preliminar, é o pedido de perícia
contábil. Eis os quesitos:
a) Identifique o perito contábil com base na documentação já apresentada, e
outros elementos à sua disposição, qual o valor dos créditos da Cofins exportação
do terceiro trimestre de 2008;
b) Especifique o Sr. Perito, igualmente com base no Livro Razão e outros
elementos à sua disposição, quais os valores relativos às despesas de carvão
vegetal, minério de ferro e prestação de serviços, não admitidas pelo despacho
decisório, com direito a crédito, que foram objeto da glosa referida na intimação
ao início indicada;
c) Considerando as respostas supra, queira o Sr. Perito indicar qual o valor do
crédito da empresa, relativa ao aludido período fiscal, que ainda não foi
reconhecido, no que toca aos três itens em discussão (carvão vegetal minério de
ferro e prestação de serviços)7.1. Analisando o conteúdo dos quesitos, chega-se à
conclusão de que não restou demonstrada a necessidade de complementação da
instrução por meio da perícia requerida. De fato, um dos fundamentos para a
glosa foi justamente a não apresentação de elementos que viabilizariam essa
apuração, no caso, as planilhas que explicitariam os serviços que gerariam os
créditos lançados no Dacon.
7.2. Os demais motivos, por outro lado, dizem respeito à interpretação da
legislação tributária, matéria que não se insere na competência do perito, que se
restringe a questões fáticas afetas à sua qualificação técnica. Confira-se, acerca do
tema, a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez Lopez1 (grifos
acrescidos):
Ao optar pela prova pericial, ao julgador interessa provar os fatos alegados no
processo. A perícia, por ser meio de prova em que a participação de profissional
especialista é necessária, é uma prova assentada em fundamentação científica.
7.3. De fato, os únicos aspectos de natureza fática, o valor e a natureza dos
serviços prestados e o custo do minério de ferro empregado na elaboração do
produto exportado, poderiam ter sido demonstrados por meio da juntada de
documentos, quando da apresentação da manifestação de inconformidade. Note-
se, a recorrente afirma que as planilhas ou as notas fiscais que as subsidiaram
estão à disposição do órgão julgador mas não as junta aos autos.
7.4. Ora, como é cediço, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos elementos
capazes de demonstrar suas alegações, conforme definido no art. 16, III do
Decreto no 70.235, de 19722, combinado com o § 4o3 desse mesmo artigo,
máxime quando se verifica que o litígio gira em torno de declaração de
compensação, onde o ônus de comprovar o direito creditório é do contribuinte,
na forma do art. 36, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como por aplicação
analógica do art. 333, I, do CPC4.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
8
7.5. Assim sendo, admitir a realização de perícia com vistas a trazer aos autos
elementos que poderiam ter sido trazidos ao processo pelo Fisco ou pelo
Contribuinte seria admitir a realização de perícia prescindível e,
consequentemente, violar o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que
estabelece (original não destacado):
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.” 7.6. Peço licença para
transcrever a interpretação de James Marins5 acerca do conteúdo do dispositivo
acima transcrito (original não destacado):
“... cumprirá à autoridade julgadora de primeira instância apreciar os
requerimentos de produção de provas, apreciar sua pertinência e determinar a
realização daquelas que - seja em virtude de terem sido requeridas ou por
deliberação ex officio da autoridade de primeira instância - sejam necessárias
para que a instrução se complete.
7.7 De se ressaltar, igualmente, que a aplicação do principio da verdade material
não autoriza que o julgador se sobreponha ao dever das partes de carrear aos
autos elementos capazes de provar suas alegações. Dito de outro modo: da
mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e
que se permita, posteriormente, em sede de julgamento e por meio de
diligências, sanear esse defeito de instrução, também não é aceitável que um
pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação
da existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento
e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação.
7.8. Finalmente, revela-se inteiramente despicienda a realização de perícia com o
objetivo de quantificar o valor das glosas ou a diferença entre os valores glosados
e aceitos. Tratam-se de informações disponíveis nos autos.
8. Finalmente, encerrando as questões de natureza preliminar, há que se destacar
que a suspensão da exigibilidade em razão da apresentação de manifestação de
inconformidade, já reconhecida pelo órgão de jurisdição, que não prosseguiu na
cobrança e encaminhou os autos a esta Delegacia de Julgamento, é matéria
estranha ao litígio. Trata-se consequência direta da aplicação da Lei acerca da qual
não cabe a este Colegiado tecer qualquer consideração.
9. Passando ao mérito, não vejo como acolher a apuração de créditos a partir da
aquisição de insumos a pessoa física, ainda que se viesse a discutir sua
equiparação a pessoa jurídica.
De fato, em razão de disposição expressa contida no § 3o, I do art. 3o das Leis no
10637, de 2002 e 10.833, de 2003, a apuração de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos restringem-se às aquisições de pessoa jurídicas propriamente ditas (e
não às equiparadas). Confira-se (grifei):
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
9
§ 3oO direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
9.2. Não se alegue que o legislador teria estendido a possibilidade de se apurar
créditos a todas as aquisições de pessoas físicas que se dediquem à atividade
rural, que a recorrente alega equipadas a Pessoa Jurídica.
9.3. Nessa linha, como bem apontado pela autoridade fiscal, não haveria como
apurar créditos sobre as operações com "carvoeiros" que não se sujeitam à
incidência das contribuições, tudo conforme o § 2o, I do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 20036.
9.4. De fato, nas hipóteses em que se julgou justificável, admitiu-se o cômputo do
crédito presumido previsto no § 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e no § 5o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Atualmente, a matéria encontra-se
disciplinada no art. 8o da Lei no 10.924, de 2004, com a redação fornecida pela Lei
no 11.051, também de 20047. Nas demais hipóteses, permanece em vigor a regra
geral gizada no art. 3o, que restringe a apuração de créditos à produtos e serviços
adquiridos de pessoa jurídica.
9.5. Assim, sendo certo que o carvão vegetal classifica-se no item 4402 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e que, portanto, não está
contemplado na relação de produtos enumerados no art. 8o da Lei no 10.924, de
2004, não há margem para pretender acolher o pedido de apuração de créditos
em razão de suposta violação ao princípio da isonomia. Como é cediço, o art. 26-A
do Decreto no 70.235/72 veda expressamente que se proceda ao exame de
constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal8.
9.6. Finalmente, não há como reconhecer créditos relativos a entradas de carvão
produzidos pela própria contribuinte. A apuração de crédito sobre insumos
pressupõe a aquisição desse insumo.
De se destacar, quanto a este ponto que, independentemente de qualquer
discussão acerca da caracterização ou não dos serviços relativos à extração de
carvão próprio como insumo, também não haveria espaço para apurar créditos
sobre tais serviços, pois, como narrado, seus prestadores são pessoas físicas.
10. Também não vejo como alterar o despacho decisório relativamente à glosa
parcial dos valores relativos à aquisição de minério de ferro, admitidos na
proporção dos custos escriturados na contabilidade, em face da não apresentação
das planilhas que demonstrariam a apuração dos créditos lançados no Dacon e
das notas fiscais de compra.
10.1. Com efeito, se é certo que cabe ao contribuinte demonstrar o direito
creditório que ampararia a compensação, o correto exercício desse mister torna-
se ainda mais relevante quando se busca justificar, como é o caso dos autos, a
divergência entre as planilhas apresentadas e seus livros contábeis, sabidamente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
10
dotados de valor probante, nos termos do art. 923 do RIR aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 19999.
10.2. Noutra dimensão, não se pode esquecer que a legislação de regência
respalda a conduta da autoridade, admitindo que se condicione a homologação
da Dcomp à apresentação de documentos. Confira-se o que dispõe o art. 4o da IN
600, de 2005, cujo conteúdo é reproduzido nas instruções normativas que lhes
substituíram.
Art. 4oA autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
10.3. Ora, se o contribuinte não apresenta as notas fiscais de aquisição, não há
como identificar o valor da operação e do ICMS destacado, nem,
consequentemente, verificar a consistência das alegações suscitadas na
manifestação de inconformidade. Aliás, o contribuinte não apresenta sequer qual
seria a evolução do saldo da conta que contabilizou os créditos de ICMS sobre os
insumos adquiridos, permitindo que se pudesse comparar a soma desses valores
com as planilhas apresentadas em resposta à intimação.
11. Igualmente deve ser mantida a glosa sobre os créditos alegadamente oriundos
da prestação de serviços.
11.1. Recorde-se as glosas em questão decorrem da acusação de não
apresentação das planilhas que subsidiaram a elaboração do Dacon, de
discrepância entre o Dacon e a contabilidade, bem assim da impossibilidade de se
aferir, a partir dos registros contábeis, a natureza dos serviços contabilizados e,
consequentemente, se verificar sua aptidão para gerar crédito.
11.2. Em resposta a tais acusações, o contribuinte alega que não teria
compreendido a acusação de discrepância entre o Dacon e a contabilidade, que
apresentou as planilhas solicitadas.
11.3 Entretanto, não junta ao processo qualquer comprovante de que
efetivamente o fez nem tampouco junta as planilhas nessa nova oportunidade.
Igualmente, não detalha de que forma os serviços sobre os quais pretendeu
apurar crédito se caracterizariam como insumos.
11.4. Ora, como já comentado, em se tratando de processo que se discute
ressarcimento/compensação, o ônus de demonstrar o direito creditório recai
sobre o contribuinte.
11.5. Por outro lado, como é cediço, o art. 3 o das Leis no 10637, de 2002 e
10.833, de 200310 deixam claro quais são os dispêndios passíveis de gerar
crédito. Se o contribuinte, no curso das verificações fiscais ou quando da
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
11
apresentação da sua manifestação de inconformidade, não esclarece a natureza
dos serviços prestados, não há como acatar os créditos lançados no Dacon.
11.6. De outra banda, não vejo como reconhecer a alegação não entender a
acusação de que a autoridade não esclareceria qual seria a razão da alegada
discrepância, mas tal dúvida, com a devida licença, parece-me injustificável.
11.7. Ora, o fisco percebeu que os valores do Dacon não coincidiam com a
contabilidade e quem poderia justificar tal diferença, evidentemente, não seria
quem detectou a divergência, mas quem preencheu a declaração e elaborou os
demonstrativos.
12. Também não vejo, finalmente, como acatar o pedido de correção monetária
dos créditos.
12.1. Como mencionado na própria manifestação de inconformidade, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a correção
monetária sobre créditos relativos a ressarcimento limita o reconhecimento desse
direito às hipóteses em que há injusta resistência por parte do Fisco. Ou seja, se
não ocorre a reforma do despacho decisório não cabe discutir o direito a
correção.
12.2 De qualquer forma, há que se levar em conta que a jurisprudência citada diz
respeito aos créditos do IPI, em relação aos quais não há lei ou dispositivo legal de
igual hierarquia vedando expressamente a incidência de correção monetária,
como é o caso dos créditos de PIS/Pasep e Cofins aqui debatidos, decorrentes de
ressarcimento das contribuições incidentes sobre produtos exportados, nos
termos dos §§ 1 e 2o do art. 6o da Lei no 10.833/2003.
12.3 Como é consabido, o art. 13 da Lei no 10.833/2003 é taxativo ao não permitir
a correção monetária pleiteada. Confira-se:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2odo art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.

Portanto, como aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito pleiteado, o que
não se verificou nos autos em análise, não reconheço o direito creditório e mantenho as glosas
efetuadas.
Cite-se abaixo algumas decisões deste Conselho nesse sentido:

Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Nome
do
relator:
ANTONIO
CARLOS
ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901050/2011-68
13
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Conclusão
Diante o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 147
DF CARF MF
Original